Tribunal: CARF
Processo: 10280.722481/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722481/2017-19
ACÓRDÃO
2101-003.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
YASUHIDE WATANABE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
QUESTÕES SUSCITADAS NA IMPUGNAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO.VÍCIO
PROCESSUAL.
Caracterizada a não apreciação de todas as questões ofertadas pelo
Recorrente, a decisão da DRJ deve ser anulada para que seja procedido
novo julgamento, com o enfretamento de todas as questões suscitadas de
forma que sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa ao
contribuinte
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para anular a decisão recorrida, devendo os autos retornarem à
primeira instância, para que seja procedido a novo julgamento, com apreciação de todos os
argumentos de defesa constantes da peça impugnatória, inclusive, quanto às alegações de
iliquidez e incerteza do crédito.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente
Fl. 6828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722481/2017-19
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Antonio Savio Nastureles,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), anos-calendário 2014 e 2015, tendo em vista a seguinte infração na apuração do IRPF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (folhas 5927/5951), com as
seguintes alegações, de acordo com o Acórdão da Impugnação:
Em preliminar, alega falta de liquidez e certeza na composição da base de cálculo
do auto de infração e ausência da juntada no “CD/R” do relatório fiscal e das
notas fiscais da atividade rural.
Quanto ao mérito, aponta suposta violação ao princípio da verdade material,
inexistência de omissão de rendimentos da atividade rural, não cabimento da taxa
Selic e ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa.
Requer, ao final, acolhimento das razões preliminares para decretação da
nulidade e/ou cancelamento integral do auto de infração lavrado; ou o
provimento da impugnação no mérito, com a decretação da improcedência total
do lançamento fiscal lavrado, extinguindo-se, por consequência, o crédito
tributário exigido e arquivando-se o processo administrativo, diante das razões
apresentadas.
Protesta pela juntada de documentos posterior de perícia e/ou outros elementos
e/ou providências que se fizerem necessárias ao deslinde da questão.
O lançamento tributário supera 60 (sessenta) salários-mínimos, submetendo-se,
pois, ao rito ordinário do contencioso administrativo fiscal, devendo ser apreciado
mediante decisão colegiada da Delegacia de Julgamento da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda - DRJ (Portaria MF no 20, de
17/2/2023, art.3o).
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
(folhas 6182/6187).
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, folhas 6199/6213.
Com as seguintes alegações:
Preliminarmente
Fl. 6829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722481/2017-19
3
Alega falta de liquidez e certeza na composição da base de cálculo, afirmado que a
decisão de 1a instancia só analisou de forma genérica o auto de infração em confronto com as
provas trazidas pelo Auditor.
Alega também, que houve prejuízo ao exercício de ampla defesa por parte do
Recorrente, citando:
a) Na extensa planilha anexada pelo Ilustre Auditor como sendo extraída do
RECEITANET BX (Listagem NF 2014 RecBX e Listagem NF 2015 RecBX) juntada ao
presente recurso, não estão acompanhadas das cópias das respectivas notas
fiscais. Só constam as notas fiscais de entrada do CNPJ 03.779.994/0001-84 com
CFOP 1451;
b) O valor total da planilha ReceitaNetBX para 2014 somou R$ 12.904.283,40
enquanto as cópias das notas fiscais trazidas aos autos só representam R$
4.334.793,94. Para o ano de 2015 a planilha ReceitaNetBX totalizou R$
18.352.985,94 em contraste com as notas fiscais que só apontaram R$
5.148.554,40;
c) A planilha ReceitaNetBX omite as principais informações que permitiram uma
melhor análise por parte do Recorrente, tais como:
c.1) Ausência do CFOP - que indicaria a natureza da operação (compra, devolução,
simples remessa, retorno de mercadoria...);
c.2) Ausência do código de acesso da NFe – que possibilitaria a consulta ao DANFE
da nota fiscal por parte do Recorrente;
c.3) Ausência de indicação do produto supostamente vendido – como o
Recorrente poderia se manifestar sem saber qual o produto, a quantidade e o
valor unitário que estaria sendo acusado de vender e não declarar?
Mérito
Quanto ao mérito, o contribuinte discorre que não há omissão de rendimentos da
atividade rural.
Ao final, requer;
54. Diante de todo o exposto, requer o Recorrente sejam acolhidas as razões
preliminares que levarão a nulidade e/ou cancelamento integral do auto de
infração lavrado.
55. Se assim não for o entendimento desse E. Conselho, requer o Recorrente o
provimento do presente recurso no mérito, com a decretação da improcedência
total do lançamento fiscal lavrado, extinguindo-se, por consequência, o crédito
tributário exigido e arquivando-se o respectivo processo administrativo, diante
das inúmeras razões apresentadas.
Fl. 6830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722481/2017-19
4
56. Outrossim, protesta pela juntada de documentos, perícia e/ou quaisquer
outros elementos e/ou providências que se fizerem necessárias ao deslinde da
questão.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos na atividade rural
Preliminarmente
Da alegação de falta de liquidez e certeza na composição da base de cálculo, onde o
contribuinte afirma que a decisão de 1a instancia só analisou de forma genérica o auto de infração
em confronto com as provas trazidas pelo Auditor, conforme o trecho da impugnação
apresentada, abaixo, grifo nosso:
2.a — DA ILIQUIDEZ E INCERTEZA NA COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO
AUTO DE INFRAÇÃO:
Passe-se, nessa medida retilínea, a tecer considerações acerca da iliquidez e
incerteza do crédito tributário consubstanciado pelo auto de infração ora
questionado.
Sabe-se que é de exclusiva competência da Autoridade Administrativa apurar o
real montante da obrigação tributária de forma CLARA, CERTA E PRECISA, não
sendo admissível que o lançamento contenha algumas das características de
iliquidez e incerteza.
Nesse sentido, o artigo 142 do Código Tributário Nacional é expresso ao indicar a
necessidade de que o lançamento tributário determine a matéria tributável e o
montante do tributo devido. Senão veja-se, in verbis:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível. (g.n.)
Assim, no presente anteparo, merece destaque o intocável entendimento do
professor José Eduardo Soares de Melo sobre a necessidade de certeza, no que
tange à determinação da base de cálculo do tributo:
Fl. 6831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722481/2017-19
5
"Em razão da análise sistemática dos preceitos do CTN, não restou dúvida de que
a declaração da obrigação, e a constituição do respectivo crédito, só podem ser
promovidos pela Autoridade Pública. Compete-lhe investigar a ocorrência do fato
gerador, em todos os seus aspectos (determinação da matéria tributável, cálculo
do tributo e identificação do sujeito passivo), colimando a descoberta da verdade
material." (g.n.)
Diante do exposto, imperioso concluir-se, pela leitura de todos os fundamentos
do auto de infração ora combatido e todos os documentos até então citados e
acostados na presente peça, que a Autoridade Fiscal não se preocupou em
detalhar e fundamentar os motivos de seu entendimento pessoal, à guisa dos
documentos em si considerados.
Segundo Leandro Pausen, em sua respeitável obra de direito tributário, resta
registrado que no lançamento devem ser observados todos os elementos que são
indispensáveis para que haja a possibilidade de fazer surgir uma obrigação
tributária.
Veja-se a seguir, in verbis:
"FORMALIZAÇÃO DO ATO DE LANÇAMENTO. O lançamento segue o princípio
documental. Sua forma dependerá do regime de lançamento do tributo e das
circunstâncias nas quais é apurado o tributo. Certo é que estará documentado e
que seu instrumento terá de conter os elementos indispensáveis à identificação
inequívoca da obrigação surgida (...)"
'MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO. REQUISITO DE REGULARIDADE FORMAL. Sendo,
o lançamento, o ato través do qual se identifica a ocorrência do fato gerador,
determina-se a matéria tributável, calcula-se o montante devido, identifica-se o
sujeito passivo, e, em sendo o caso, aplica-se a penalidade cabível, nos termos tki
redação do artigo 142 do CTN, certo é que do documento que formaliza o
lançamento deve constar referência clara a todos estes elementos, fazendo-se
necessário, ainda, a indicação inequívoca e precisa da norma tributária impositiva
incidente. Muitas vezes, o documento de lançamento (NFLD, Auto de Infração
etc.) não é detalhado, mas se faz acompanhar de um relatório fiscal de
lançamento, que o integra, contendo todos os dados necessários à perfeita
compreensão das causas de fato e de direito, do período e da dimensão da
obrigação imputada ao contribuinte, sendo que inexistirá vício de forma. Importa
ressaltar, ainda, que o lançamento só terá eficácia após notificado ao sujeito
passivo(..)'. (g.n.)
Não é outro o entendimento senão o esposado pelo Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no seguinte julgado. Veja-se a íntegra dos fundamentos a seguir:
"TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FISCAL. REEQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO E
ÔNUS DA PROVA. O lançamento fiscal, espécie de ato administrativo goza de
presunção de legitimidade; essa circunstância, todavia, não dispensa a fazenda
pública de demonstrar, no correspondente auto de infração a metodologia
Fl. 6832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722481/2017-19
6
seguida para o arbitramento do imposto - exigência que nada tem a ver com a
inversão do ônus da prova, resultando da natureza do lançamento fiscal que deve
ser motivado.» (STJ, 2 Turma, REsp n° 48.516/SP, Data de Julgamento: set/1997 -
Relator: MIN. ARI PARGENDLER)
Com base na doutrina e jurisprudência mais abalizada, resta mais do que provado
e claro, que a Administração Fiscal, ao constituir as bases de cálculo da suposta
omissão de rendimentos da atividade rural apurada por intermédio de
informações no programa RECEITANETI3X (2014 e 2015), desconsiderou todos os
documentos juntados quando das respostas aos Termos de Intimação e
Reintimação Fiscal e, por sua vez, trouxe ao mundo material o que não ocorreu
efetivamente no mundo jurídico.
E, mais!!! A Auditoria Fiscal tributou o Impugnante através da apuração de uma
receita que não corresponde com a verdade documental constante dos autos
desse processo, especialmente a que segue abaixo. Vejamos!
Isso porque, se compararmos os valores de Notas Fiscais (versus) Caixa Rural
(versus) IRPF Declarado (versus) Auto de Infração e as notas ditadas analisadas
mês a mês pelo Sr. Auditor Fiscal, verificar-se-á que o quadro analítico
apresentado pelo fisco não corresponde com os valores declarados pelo
Impugnante. Isso é inconteste!!!
Nessa senda, importante se faz transcrever os valores reais apurados em relação
ao Impugnante.
Vejam-se os ditos valores em relação ao ano de 2014:

jan/14 não digitalizadas 8 notas no valor total R$ 9.331,20
fev/14 não digitalizada 1 nota no valor total R$ 225,00
mar/14 não digitalizadas 2 notas no valor total R$ 2.916,00
abr/14 não digitalizadas 4 notas no valor total R$ 3.285,45
Fl. 6833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722481/2017-19
7
mai/14 não digitalizadas 2 notas no valor total R$ 2.527,20
jun/14 não digitalizadas 8 notas no valor total R$ 9.554,40
jul/14 não digitalizadas 2 notas no valor total R$ 3.292,65
ago/14 não digitalizadas 146 notas no valor total R$ 183.257,55
set/14 não digitalizada 1 notas no valor total R$ 410,85
out/14 não digitalizadas 41 notas no valor total R$ 49.217,30
nov/14 não digitalizada 1 nota no valor total R$ 1.360,80
dez/14 não digitalizadas 9 notas no valor total R$ 11.078,10
Pois bem. O que se percebe de toda a exigência fiscal é a aclarada confusão do
Sr. Auditor Fiscal em extrair valores que não correspondem com a verdade dos
montantes apurados em relação ao Impugnante, na medida em que se
verificarmos os valores declarados em cotejo com Notas Fiscais, Caixa Rural,
IRPF Declarado e Auto de Infração, constatar-se-á que o Impugnante sequer
cometeu fato que gerador de incidência de imposto de renda de pessoa física -
IRPF, bem como se constatará que os valores declarados no Caixa Rural e no
IRPF Declarado para o citado ano-calendário são muito próximos e não há que
se falar em omissão de receita da atividade rural.
E não é só!!! Vejam-se mais alguns argumentos que colocam a termo todas as
acusações apresentadas no corpo do auto de infração ora impugnado.
Verifica-se também que a Fiscalização além de utilizar procedimento incorreto
para o caso concreto - tributação por presunção não prevista em lei - lavrou auto
de infração sem a análise detida dos valores declarados pelo Impugnante nos
documentos citados, incorrendo em erro de composição da base de cálculo
quando da lavratura do auto de infração.
Isso também ocorreu para o ano de 2015, onde se compararmos os valores de
Notas Fiscais (versus) Caixa Rural (versus) IRPF Declarado (versus) Auto de
Infração e as notas ditadas analisadas mês a mês pelo Sr. Auditor Fiscal, verificar-
se que o quadro analítico apresentado pelo fisco não corresponde aos valores
declarados pelo Impugnante.
Veja-se o que ocorreu para o ano de 2015:
Fl. 6834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722481/2017-19
8

jan/15 não digitalizada 1 nota valor R$ 1.360,80
fev/15 não digitalizadas 18 notas valor total R$ 23.513,67
mar/15 não digitalizadas 2 notas valor total R$ 2.005,20
abr/15 não digitalizadas 2 notas valor total R$ 3.099,60
mai/15 não digitalizadas 5 notas valor total R$ 7.387,20
jun/15 não digitalizadas 14 notas valor total R$ 15.707,25
jul/15 todas digitalizadas
ago/15 não digitalizadas 9 notas valor total R$ 11.308,95
set/15 não digitalizadas 2 notas valor total R$ 2784,60
out/15 não digitalizadas 7 notas valor total R$ 9.116,55
nov/15 todas digitalizadas
dez/15 todas digitalizadas
Em relação ao ano de 2015 é aclarada também a confusão/erro do Sr. Auditor
Fiscal em extrair valores que não correspondem com a verdade dos montantes
apurados em relação ao Impugnante, na medida em que se verificarmos os
valores declarados em cotejo com Notas Fiscais, Caixa Rural, IRPF Declarado e
Auto de Infração, constatar-se-á que o Impugnante sequer cometeu fato que
gerador de incidência de imposto de renda de pessoa física - IRPF, bem como se
constatará que os valores declarados no Caixa Rural e no IRPF Declarado para o
citado ano-calendário são muito próximos e não há que se falar em omissão de
receita da atividade rural.
Assim, constata-se que a Auditoria Fiscal levou a tributação valores que são
imensamente maiores do que os valores reais aplicáveis ao caso concreto, bem
como incorreu em erro quando da apuração da base de cálculo para que
houvesse de forma lídima a referida exigência fiscal, donde, conclui-se, que a
Fl. 6835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722481/2017-19
9
inclusão na base de cálculo de tais valores a maior do que os reais, torna o auto
de infração ILÍQUIDO e INCERTO e, por sua vez, nulo de pleno direito.
Constata-se, pois, verdadeiro lapso procedimental, especificamente no que
concerne à obrigatoriedade de se chegar ao valor real para se lavrar autos de
infrações líquidos e certos, o que não foi feito no presente caso.
Nem se alegue que o Sr. Auditor Fiscal desconsiderou inúmeras notas fiscais
quando da lavratura do auto de infração, o que por certo influi na composição da
base de cálculo dos valores apurados, conforme pode se verificar das observações
feitas em relação às notas "não digitalizadas" (vide tabelas acima em relação aos
anos de 2014 e 2015).
Fato é que a Auditoria Fiscal produziu "cálculo" sem nenhuma previsão legal para
tanto, configurando-se, assim, inveracidade, iliquidez e incerteza dos valores
constituídos, bem como disparidade aclarada com a própria acusação lavrada.
Ora Eminentes Julgadores! Resta claro que está equivocado o ato da
Administração Fiscal, posto que não se pode trazer ao mundo jurídico aquilo que
não é considerado fato jurídico tributário, na medida em que se tributará o que
não ocorreu no mundo hipotético, tal como ocorreu na espécie quando da
lavratura do presente auto de infração de forma ilegal, presumida e arbitrária,
data máxima venia Alhures. Há necessidade, pois, de subsunção do fato à norma.
É isso especificamente o que a doutrina brasileira tem registrado através de
inúmeras obras sobre o campo do direito tributário material.
Nos escorreitos dizeres do mestre Geraldo Ataliba:
(...) é o fenómeno de um fato configurar rigorosamente a previsão hipotética da
lei. Diz-se que um fato se subsume à hipótese legal quando corresponde completa
e rigorosamente à descrição que dele faz a lei."
E complementa descrevendo o fato imponível no sentido que: "é fato imponível
um fato concreto, acontecido no universo fenomênico, que configura a descrição
hipotética contida na lei. É a realização da previsão legal. O fato imponível está
para a hipótese legal assim como, logicamente, o objeto está para o conceito."
(g.n.)
Ainda, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vale a pena transcrever a ínclita
manifestação no sentido de que: "Não se revestindo o título de liquidez, certeza e
exigibilidade, condições basilares do processo de execução, constituindo-se em
nulidade, como vício fundamental podendo a parte argui-la, independente de
embargos do devedor, assim como pode e cumpre ao juiz declarar, de ofício, a
inexistência desses pressupostos contemplados na lei processual civil." (RSTJ n°
40/447, g.n.)
À evidência, todas as diferenças apontadas afetam diretamente na determinação
das bases de cálculos. BASE DE CÁLCULO INCORRETA gera tributo indevido,
ficando caracterizada a FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO LANÇAMENTO
Fl. 6836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722481/2017-19
10
TRIBUTÁRIO, o que ofende cabalmente o artigo 142 do Código Tributário
Nacional.
Pelo até então exposto, conclui-se que a falta de liquidez e certeza torna nulo (de
plano) todos os lançamentos efetuados, na medida em que o pressuposto fálico
para incidência do imposto de renda está atrelado ao que não ocorreu no mundo
jurídico e, dessa forma, não pode ser considerada matéria legalmente tributável
referido auto de infração, ainda mais em se tratando de erro na composição da
base de cálculo quando da lavratura do auto de infração.
Verificando-se as declarações de ajuste anual de IRPF dos exercícios de 2014 e
2015, (cópia às fls. 18/37), constata-se que o contribuinte declarou como receita bruta da
atividade rural os montantes de R$ 4.312.360,00 e 5.096.006,00, valores que são quase
coincidentes com as notas apresentadas. Entretanto, embora tendo sido desconsideradas as
informações prestadas pelo contribuinte, e encontrando-se uma diferença entre os valores
informados nas notas fiscais, e, as DIPF/2015 DIPF/2016 em cruzamentos com os valores apurados
no RECEITANETBX, a base informada no auto não encontra-se detalhada nem no auto de infração,
nem nas planilhas anexadas às folhas 4801/5318.
Abaixo, por suscinto, reproduz-se o Relatório Fiscal:
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, tendo sido
encerrados os trabalhos relativos ao MPF em epígrafe, detalhamos a seguir os
procedimentos adotados no curso da fiscalização no contribuinte acima
identificado, observando que o presente documento tem mera natureza
EXPLICATIVA, que visa apenas melhorar a compreensão dos atos praticados e dos
resultados obtidos.
1) O MPF foi aberto tendo como principal razão seleção interna cuja operação foi
atividade rural ano calendário 2014 e 2015.
2) O contribuinte pediu prorrogação de prazo para apresentar os documentos
solicitados no termo de início de procedimento fiscal.
3) O Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) teve ciência por via postal. O
mesmo visava solicitar os livro caixa e/ou documentos que serviram de base para
elaboração da declaração do imposto de renda de pessoa física nos períodos
fiscalizados 2014 e 2015, correspondentes aos exercícios de 2015 e 2016.
4) Da análise preliminar das informações prestadas pelo contribuinte, verificou-se
que exista uma diferença entre os valores informados nas notas fiscais, e, as
DIPF/2015 DIPF/2016 em cruzamentos com os valores apurados no
RECEITANETBX.
5) De pronto se percebe que os valores declarados em suas DIPF ́S anos-
calendário 2014 e 2015 e totalmente diferenciado dos constantes nos arquivos da
Receita Federal do Brasil.
Fl. 6837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722481/2017-19
11
6) Elaboramos diversas planilhas em que figuram as informações fundamentais
que nos possibilitaram lavrar o Auto de Infração, que se limitou ao lançamento de
Omissão de rendimentos dos exercícios de 2015 e 2016
7) A análise dos documentos apresentados nos possibilitou verificar que o
contribuinte informou em sua declaração valor inferior ao apurado no sistema do
fisco Federal.
8) Observamos que levando em consideração somente a planilha de notas fiscais
de venda e os valores mensais constantes nos arquivos do fisco a diferença é
muito grande.
9) Lavramos Auto de Infração lançando o valor total de R$ 9.709.874,71,
conforme planilha de omissão anexada ao processo referente ao AC/2014 e o
valor R$ 13.537.017,61, de acordo com planilha de omissão também anexada ao
processo referente ao AC/2015, resultando em um crédito tributário no valor de...
R$ 12.717.611,74, formalizando o eprocesso no 10280-722.481/2017-19.
10) Em virtude de o crédito constituído, somado aos débitos existentes do sujeito
passivo, ter alcançado o limite estabelecido em norma específica, procederemos
ao arrolamento dos bens do contribuinte.
11) Também não vislumbramos indícios de cometimento de crime contra a Ordem
Tributária, pelo qual não lavramos Representação Fiscal para Fins Penais.
Em seu julgamento, a DRJ entendeu que não há iliquidez e incerteza no crédito
tributário, tendo em vista as provas robustas apresentadas pela Fiscalização, na seguinte forma,
de acordo com o acórdão da impugnação:
Quanto às preliminares aduzidas, não assiste razão ao impugnante.
Inexiste comprovação da falta de liquidez e certeza na composição da base de
cálculo do auto de infração como alegado na defesa apresentada. O auto de
infração se encontra instruído com robusto acervo probatório (fls.02/5921) que
serviu de elemento inequívoco para apuração da omissão de rendimento da
atividade rural, corroborando os demonstrativos anexados aos autos.
Nesse sentido também se revela ineficaz para a decretação de nulidade a
alegação de ausência da juntada no “CD/R” do relatório fiscal e das notas fiscais
da atividade rural.
Compulsando-se os autos, nota-se, de modo inequívoco, que a imputação fiscal se
encontra lastreada em robustos elementos de prova, tendo sido anexado ao
processo administrativo-fiscal exaustivo documentário fiscal que ampara a
formalização do lançamento tributário, e todos os documentos foram postos à
disposição do contribuinte, que teve integral acesso ao acervo probatório para
elaboração de sua impugnação, não havendo que se falar em cerceamento do
direito de defesa ou obstáculo ao contraditório, respeitando-se, pois, o devido
processo legal.
Fl. 6838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.041 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722481/2017-19
12
Ausentes, pois, as hipóteses que autorizam a decretação de nulidade (Decreto no
70.235, de 06/03/1972, art.59).
Do exposto, verifica-se que a DRJ não detalhou a análise da matéria, sem considerar
e rebater os argumentos apresentados pelo impugnante.
Nos termos do art. 65, do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, abaixo transcrito, o
acórdão deve referir-se expressamente às razões de defesa suscitadas pelo impugnante.
Decreto no 7.574, de 29/09/2011 Art. 65.
O acórdão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão
e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências (Decreto no 70.235,
de 1972, art. 31, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o).
Assim, penso que a DRJ deveria ter apreciado os argumentos apresentados e não
ignorá-los, como aparentemente ocorreu, visto que, segundo o Recorrente, os argumentos
apresentados se prestariam a comprovar a iliquidez e incerteza do crédito tributário.
Logo, a decisão de primeira instância deve ser anulada e os autos ser devolvidos à
primeira instância administrativa, para que seja procedido novo julgamento, em que seja
considerado o exame dos argumentos apresentados pelo Recorrente na impugnação, acerca desta
matéria.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para anular a decisão recorrida, devendo os autos retornarem à primeira instância, para que seja
procedido a novo julgamento, com apreciação de todos os argumentos de defesa constantes da
peça impugnatória, inclusive, quanto às alegações de iliquidez e incerteza do crédito.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 6839
DF CARF MF
Original